Tribunal: TJMT
Processo: 0002207-46.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002207-46.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AUGUSTO MARINHOS FERREIRA - CPF: 062.266.401-89 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (RECORRENTE), ROBERTO MARTINS GUIMARAES - CPF: 407.094.503-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS - CPF: 041.935.381-09 (RECORRENTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), ELISEU SILVA OLIVEIRA - CPF: 007.487.501-93 (REU), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), AUGUSTO MARINHOS FERREIRA - CPF: 062.266.401-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISEU SILVA OLIVEIRA - CPF: 007.487.501-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS - CPF: 041.935.381-09 (REU), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
RECORRENTE 01
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DEMONSTRADA – PEDIDO SUCESSIVO DE IMPRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – ÓRGÃO JUDICANTE FEZ A DEVIDA CORRELAÇÃO COM CASO SUB JUDICE.REQUISITOS DO ART. 413, DO CPP – EXAME MERITÓRIO APROFUNDADO – ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por se tratar de um mero juízo de prelibação, comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas.

Na hipótese, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença de pronúncia, visto que presentes indícios suficientes de autoria e comprovada a materialidade, inviabilizando a acolhida dos pleitos de absolvição sumária e impronúncia. É que a alegada causas de excludentes de ilicitude, não se encontram demonstradas de maneira inequívoca nos autos, devendo, portanto, ser apreciada pelo Júri Popular, a quem caberá decidir sobre a sua ocorrência ou não no caso concreto
.

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
RECORRENTE 02
–
IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS –

MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP – PEDIDO SUCESSIVO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – QUALIFICADORA QUE DEVERÁ SER SOPESADA PELOS JURADOS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO PELO JÚRI – DELITO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA –DELITO CONEXO QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI – VIS ATRACTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “iudicium accusationis”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Na fase da pronúncia, tendo em vista a sua natureza de simples juízo de admissibilidade da imputação, não é dado decidir se está presente ou não a figura delitiva tida como conexa, cujos pressupostos, autoria e materialidade deverão ser apreciados pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos em sentido estrito contra decisão prolatada pelo MM Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação penal no 0002207-46.2020.8.11.0015 (Cód. 374727), pronunciou
Geremias Alves Pereira
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, IV (recurso que dificultou a defesa), c/c. art. 29,
caput
, e art. 211, c/c. art. 29,
caput
, todos do Código Penal e,
Douglas Rodrigo Neris dos Santos
, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, IV (recurso que dificultou a defesa), c/c. art. 29,
caput
, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.(Id 105443632)

Inconformada, a defesa de
Geremias Alves Pereira,
pugna pela impronúncia do recorrente por ausência de provas, aduzindo restar a pronúncia escorada apenas na fala de uma testemunha. Subsidiariamente que seja afastada a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal e, absolvição do recorrente quanto ao delito previsto no art. 211, do Código Penal. (Id 105443671)

Por sua vez,
Douglas Rodrigo Neris dos Santos
, requer, a absolvição, com base no art.

415, inc. II do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requer a impronúncia do recorrente, com sustentáculo no art. 414 do mesmo Códex. (Id.105443677)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento de ambos os recursos defensivos manejados. (Id. 105443683)

Em juízo de retratação, o MM. Juiz
a quo
manteve em todos os seus termos a decisão proferida. (Id 105443685)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, na ementa assim sintetizada: (Id. 106351469)

“
Ementa:
Recorrente Geremias: Requer a absolvição ante a ausência de prova de autoria e decote das qualificadoras.
Não acolhimento
. Provas suficientes de autoria e materialidade. Teses deverão ser encaminhadas e apreciadas pelo Tribunal do Júri. Recorrente: Douglas: Impronuncia – falta de provas – Indícios suficientes de autoria e materialidade indene de dúvidas. Apreciação pelo Conselho de Sentença – in dubio pro societate.
Parecer pelo desprovimento dos recursos interpostos
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos em benefício de
Geremias Alves Pereira
e

Douglas Rodrigo Neris dos Santos

Preambularmente, conheço do recurso interposto, por entender que estão presentes os seus pressupostos, bem como os seus requisitos de admissibilidade.

Consta na denúncia,
in verbis
: (Id 105442491- fls. 07 a 12)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de dezembro de 2019, por volta das 15h00min, na residência localizada na Rua Projetada, 2, Quadra 22, lote 23, Casa 22, Bairro Vila Lobos, em Sinop – MT, GEREMIAS ALVES PEREIRA e DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta dos atos executórios, com manifesto animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Augusto Marinhos Ferreira com disparos de arma de fogo e golpe de arma branca, que foram a causa de sua morte.

Consta, ainda, do incluso caderno investigativo, que no dia 06 de dezembro de 2019, em horário não apurado com precisão até o presente momento, na Estrada Monalisa, Zona Rural, 3,6 km a partir do acesso na BR 163, nas imediações da região do bairro São Cristóvão, coordenadas geográficas 21L 665910E e 8681460N, em Sinop – MT, GEREMIAS e ELISEU SILVA OLIVEIRA, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta dos atos executórios, destruíram o cadáver da pessoa de Augusto Marinhos Ferreira.

Apurou-se que no dia 05 de dezembro de 2019, os indiciados GEREMIAS ALVES PEREIRA e DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS, juntamente com Adão Cristiano da Silva Rodrigues e a vítima Augusto Marinhos Ferreira, uniram-se para a prática de um roubo em uma propriedade da região. Todavia, tal empreitada criminosa não ocorreu como pretendido, visto que Augusto deixou de buscar os comparsas no local do delito, o que causou certo descontentamento em DOUGLAS e sua esposa Deyse.

Evola-se dos autos que, nada obstante o referido desentendimento, na data acima mencionada Geremias, Douglas, sua esposa Deyse, a vítima Augusto e Danieli Gomes da Silva, reuniram-se para uma “festinha” na residência do indiciado Geremias, local em que consumiram bebida alcóolica e entorpecentes durante toda a noite.

Revelou-se que no dia seguinte Geremias, Douglas, Deyse a filha recém-nascida do casal e a vítima Augusto – que dormia em uma cama de solteiro em um dos cômodos da casa – permaneceram, por boa parte do dia, no referido imóvel.

Extrai-se dos autos que, por volta das 15 horas, de posse de uma espingarda calibre 22, Geremias, previamente ajustado com Douglas Rodrigo, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Augusto. É dos autos que o indiciado Geremias disse para Deyse “olha o que se faz com safado” e efetuou mais um disparo no rosto da vítima.

Passado mais algum tempo, Geremias conduziu Deyse ao omodo em que Augusto estava e, dizendo “o safado tá vivo ainda, olha ai ele está respirando ainda”, deferiu-lhe uma facada no peito.

Elucidou-se que, posteriormente, Geremias dirigiu-se até a residência de Eliseu, local em que o automóvel Renault clio, auto. 1.0 ano/modelo 2003/2004, placa JZX 0217 da vítima Augusto encontrava-se guardado. Ato contínuo, conduziu o aludido veículo até sua casa, acompanhado deste comparsa.

Lá chegando, o indiciado Eliseu viu o corpo da vítima deitado em uma cama com sangue escorrendo na região da cabeça. Ficou registrado que Eliseu visualizou o indiciado Douglas e Deyse deixando o local, oportunidade em que Douglas falou para aquele: “Você não viu nada”.

Apurou-se, outrossim, que Eliseu ajudou Geremias a colocar o corpo da vítima dentro do carro acima apontado, sendo fato que aquele pegou a vítima pelos braços enquanto esse a segurou pelas pernas.

Dando continuidade à empreitada criminosa, Geremias dirigiu até a Estrada Monalisa, Zona Rural, nesta cidade, local em que ateou fogo no aludido veículo no qual estava o cadáver de Augusto, visando assim, destruí-lo.

Insta salientar, que o crime em tela foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto o ofendido Augusto foi plenamente surpreendido já que estava deitado em um dos cômodos da residência de Geremias no momento dos disparo e do golpe de faca, não podendo esboçar qualquer reação. (...)”

DO RECORRENTE DOUGLAS

A defesa alega a necessidade de reforma da decisão interlocutória que pronunciou o ora Recorrente, sob o argumento de que não restaram demonstrados os indícios de autoria.

Pois bem.

Analisando-se o pleito de absolvição e impronúncia do recorrente, que alega ausência de provas e indícios suficientes de autoria, verifico que não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena

Nessa seara, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Egrégio Tribunal Popular, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Não se pode perder de vista que esse mero juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do CPP, consiste em fundamentar o convencimento do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA. DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA. I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1o, do Código de Processo Penal. II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes.
V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)

No caso em testilha, a materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria encontram-se consubstanciados nos depoimentos das testemunha, bem como pelo que se extrai do Laudo Pericial (id 105443484) e Laudo de Exame de DNA (id 105443483) da vítima Augusto Marinho Ferreira, bem como através Boletim de ocorrência (fls. 16 a 18), relatório investigação (fls. 46 a 53; 56 a 86), no id 105442491

Com relação aos depoimentos prestados no contraditório, os quais foram bem explanados pela MM Juíza Rosângela Zacarkim dos Santos, razão pela qual, peço vênia, para transcrevê-las, evitando a tautologia. Vejamos:

A testemunha Investigador de Polícia Civil,
Thyago Celestino Pereira
, ao ser inquirido em Juízo, declarou que na época do fato, obtiveram, como primeira informação, que a mãe da vítima estava imputando a autoria do crime à guarnição da polícia. Desta forma, o depoente, juntamente com sua equipe de trabalho, iniciou as investigações, a fim de tentar descortinar a autoria do delito. Informou que a guarnição da polícia tinha conhecimento de que a vítima tinha participação em um crime de homicídio, ocorrido dias antes, sob ordens de uma organização criminosa. Informou que conversou com a genitora da vítima para obter mais informações sobre os atos da vítima, antes de sua morte, bem como afirmou que conversou com Eliseu sobre os fatos. Declarou que, com base nas informações que obtiveram, podia afirmar que o crime em questão havia sido praticado pelo acusado Geremias e que, Douglas afirmava que não estava na casa onde o crime ocorreu, mas que o declarante tinha conhecimento de que o acusado Douglas era integrante de uma organização criminosa e sabia das regras de tal facção. Quando acontecia algum crime praticado por integrante da citada organização, deveria informar o superior. Declarou que por meio das informações, descortinaram que houve um roubo praticado pelos acusados e pela vítima, sendo que esta deveria ir até o local para resgatar os demais autores do crime, fato que a vítima se recusou a fazer. A partir desse episódio, o depoente informou que Geremias foi vítima de uma tentativa de homicídio, provavelmente a mando de um integrante superior da organização criminosa, chamado Pedro Cesar de Jesus. Ato contínuo, asseverou que, segundo investigaram, quem teria cumprido esta determinação teria sido o Adão, Davi e Douglas, sendo que Geremias não fora morto e ficou internado no hospital por alguns dias devido as lesões e declarou aos investigadores que quem teria praticado o homicídio de Augusto teria sido Douglas, mas que, segundo o declarante, Eliseu relatou os fatos de forma divergente. Segundo Eliseu narrou ao depoente, Geremias havia matado Augusto, bem como ido à residência daquele pedir ajuda para ocultar o corpo da vítima, o que fora realizado pelos dois, Geremias e Eliseu. Declarou que, segundo Eliseu, este teria ajudado Geremias a colocar o corpo da vítima no veículo e que teria visto Douglas e sua esposa, Deyse, deixando o local. Indagado pela acusação sobre as divergências de declarações das testemunhas, de que a autoria do crime havia sido atribuída ora ao Douglas, ora a Geremias, o declarante respondeu que chegaram à conclusão de que o crime teria sido praticado por Geremias, uma vez que terceiros teriam visto uma movimentação estranha na casa de Geremias e que o veículo da vítima tinha sido visto em frente à residência daquele. Acerca do modus operandi do delito, informou que, segundo a esposa de Douglas, Deyse, esta teria ouvido tiros no interior da residência e que estavam no local somente Deyse e Geremias, juntamente com a vítima. Segundo relatos de Deyse, após ouvir o tiro, Geremias lhe pediu que dissesse que não havia visto nada. Sobre a dúvida se Douglas havia efetuado os golpes de faca na vítima, não obtiveram mais informações, pois segundo consta, somente a esposa de Douglas estava na residência, juntamente com Geremias e a vítima. Informou que, segundo a testemunha Daniele, que estava na residência na noite anterior, esta teria ouvido Geremias dizer que iria matar Augusto e que esta tentou alertar a vítima, porém, este estava sonolento e não escutou a testemunha. Informou que, após o homicídio de Augusto, os acusados se reuniram para tentar imputar a autoria do crime à guarnição policial, porém, como as declarações são divergentes, o depoente acredita que Pedro Cesar de Jesus teria descoberto que Geremias teria praticado o homicídio de Augusto, tendo aquele ordenado a morte de Geremias dias após. Indagado pela acusação se o declarante tinha conhecimento se Douglas era integrante da organização criminosa Comando Vermelho, este respondeu que não tem esta informação, bem como em relação a Geremias. Questionado se saberia informar a respeito da versão de que, segundo Geremias, este teria sido forçado a assumir a autoria do delito por Douglas porque não seria faccionado, respondeu que saberia informar apenas que Geremias era usuário de drogas e que Douglas sabia que aquele não teria muita credibilidade em suas declarações perante à organização criminosa, de modo que Douglas aparentemente, tentou atribuir toda a ação criminosa a Geremias. Perguntado se a tentativa de homicídio de Geremias teria sido ordenada em virtude do homicídio de Augusto, respondeu que acreditava que o chefe da organização criminosa, aparentemente, teria ordenado a morte de Geremias como punição pelo fato de este ter praticado o homicídio de Augusto sem autorização da organização criminosa. Indagado se a organização criminosa tinha conhecimento de que Douglas havia participado da morte de Augusto, se teria sido ordenado a morte de Douglas também, o depoente respondeu afirmativamente. Questionado se ficou claro para o núcleo de investigação sobre a participação de Douglas no homicídio, respondeu que não ficou claro se Douglas efetuou os disparos em face da vítima Augusto e que tem como observação é que o declarante acredita que as declarações de Deyse, Adão e Douglas tem mais plausibilidade contra a versão apresentada por Geremias, destoada das demais. Informou que as testemunhas têm várias passagens policiais por crimes e que Geremias também tem envolvimento na prática de crimes. Relatou que os acusados estavam praticando crimes juntos e que, após uma das confraternizações do grupo, houve a morte de Augusto. Questionado sobre a periculosidade dos acusados, informou que Douglas e Geremias eram perigosos, mas que Eliseu era usuário de entorpecentes e, aparentemente, era mais vulnerável. Questionado se Eliseu praticava os crimes na companhia dos demais, o declarante respondeu que, por meio das investigações, descortinaram que ele também praticava delitos, juntamente com os demais acusados, bem como que teria ocultado alguns objetos subtraídos em sua residência. Indagado sobre a amizade dos acusados, o depoente respondeu que eles eram amigos e comparsas e que a vítima tinha várias passagens policiais, pela prática de vários delitos, bem como que, ao que tudo indica, não tinham rompido a amizade, motivo pelo qual a vítima estava dormindo na residência de Geremias. Perguntado se a vítima era temida pelo fato de ser faccionada ou se era perigoso, respondeu que a vítima era faccionada e cometia delitos sob ordens da organização criminosa, sendo temida por suas ações. Questionado se tinha conhecimento se os acusados costumavam andar armados, respondeu que a vítima Augusto e Douglas sim, mas que desconhecia se Geremias andasse armado. Perguntado se fora localizada alguma arma de fogo da vítima no local em que estava o corpo, o declarante informou que não foi ao local dos fatos, mas que tinha informação de que a arma utilizada no crime foi uma espingarda, calibre .22. Questionado sobre a informação dada por Douglas, no sentido de que no dia do fato estaria em consulta no oftalmologista, respondeu que aquele acusado possuía problemas de visão e que, segundo informações dadas por ele, teria perdido seus óculos de grau e teria ido em uma consulta, no dia do homicídio de Augusto. Declarou que a esposa de Douglas ficou muito alterada no dia do fato em que a vítima Augusto teria deixado de buscar seus comparsas, no local do crime de roubo, tendo ordenado que Augusto fosse imediatamente ao local para dar apoio aos comparsas. Indagado se não se confirmou a versão dos fatos de que Douglas teria praticado algum ato de vingança ou retaliação, em virtude do desacerto havido entre ele e a vítima, respondeu que não ficou demonstrado isso, pelas informações obtidas, sendo que, pelos elementos colhidos, restou demonstrado que a vítima fora morta na residência de Geremias. Perguntado como souberam que Eliseu teria ajudado Geremias a ocultar o corpo da vítima, relatou que testemunhas informaram que viram Eliseu saindo da residência de Geremias, e que, após os fatos, ele estava amedrontado. Ainda, disse que, Deyse, esposa de Douglas, deu uma versão dos fatos contraditória, sendo que, segundo os relatos de Eliseu, quando este chegou à residência de Geremias, estavam no local Douglas e sua esposa Deyse, enquanto Douglas e Deyse afirmaram que estavam no oftalmologista no momento. Declarou que, segundo Eliseu, este apenas ajudou o Geremias a colocar o corpo de Augusto no veículo e que teria sido ameaçado por Geremias. Por fim, informou que a participação de Douglas ficou sem muitos elementos, mas que tinham conhecimento de que Douglas deveria informar à organização criminosa sobre a morte de Augusto e não o fez, de modo que os acusados preferiram se reunir e imputar a prática do homicídio de Augusto à Polícia, fato que chamou a atenção do declarante. Questionado qual ato que os acusados teriam feito para atribuir a prática do homicídio à Polícia, afirmou que a genitora de Augusto deu uma entrevista à televisão afirmando que a vítima teria sido morta pela Polícia, bem como que os acusados conversaram com o irmão da vítima, dando a mesma versão dos fatos. Indagado se algum vizinho ou terceiro havia dado sua versão dos fatos, o depoente respondeu que não havia ninguém fora os acusados no local do fato, bem como que não havia câmeras de segurança nos locais próximos, a fim de auxiliar na elucidação dos fatos. Questionado se alguém ouviu disparos de arma de fogo ou se viu algum acusado colocando o corpo da vítima no veículo, respondeu que o portão da residência estava fechado e não houve ninguém que tivesse visto a prática do delito, além das pessoas que estavam na residência. Informou que a guarnição da polícia teve conhecimento do crime por meio do corpo da vítima que fora localizado. Questionado sobre a tentativa de homicídio de Geremias, o declarante respondeu que houve uma confraternização na residência de Douglas e que, em dado momento, Geremias compareceu ao local, sendo que Davi declarou: “vamos matar ele!”. Neste momento, Geremias desconfiou e conseguiu correr do local, tendo sido atingido por alguns disparos de arma de fogo ainda. Informou que, segundo informações, esta ação também fora ordenada pela facção criminosa. Indagado se fez alguma diligência no local em que o corpo de Augusto fora baleado, respondeu que não participou desta parte da investigação, mas que teria conhecimento de que a vítima teria sido atingida por disparo de arma de fogo na região da cabeça. Perguntado se o depoente tinha informação se o disparo de arma de fogo em face da vítima ocorreu na residência de Douglas ou de Geremias, o depoente respondeu que, segundo as informações angariadas, retiraram o corpo da vítima do interior da residência de Geremias e que a testemunha Danieli, que se relacionava com a vítima na época dos fatos, relatou que saiu pela manhã da citada residência, onde fizeram uma confraternização. Questionado se fora apreendida alguma arma de fogo no local do crime, respondeu que não e que não fora localizada nenhuma munição para fazer confronto. Informou que tiveram informação pela testemunha Deyse de que a arma de fogo utilizada teria sido uma espingarda, calibre .22. Indagado sobre a versão do acusado Douglas sobre a mencionada consulta oftalmológica, o declarante respondeu que fizeram diligências no sentido de tentar confirmar essa versão. Quando questionado se o núcleo da Polícia fez alguma diligência na residência onde o corpo, teoricamente, estava, o declarante respondeu que não e que dias após houve um incêndio no local. Indagado se o conflito existente entre os acusados poderia ser solucionado pela guarnição da polícia, o depoente respondeu que, muito provavelmente, eles não comunicariam à polícia sobre os acontecimentos, tendo em vista que são envolvidos em práticas ilícitas. Indagado se Geremias poderia dizer para Augusto sair da casa dele na data da confraternização, o depoente respondeu que não poderia responder isso, dada a subjetividade da pergunta, mas confirmou que a vítima era temida pelos demais. Informou que Eliseu havia comentado com alguém do bairro que teria sido o Geremias que havia matado Augusto, mas que não se recordava quem seria essa terceira pessoa. Questionado sobre a veracidade das afirmações de que Geremias teria invadido a residência de Eliseu e que este, no momento, desferiu um golpe de faca em Geremias, respondeu que não se recordava se estes fatos vieram à tona durante as investigações. Indagado se alguma pessoa viu o carro em chamas, respondeu que não e que ainda não tinham conhecimento de que no interior do veículo tinha uma pessoa, até que a genitora da vítima foi ao local e avistou um osso humano dentro do veículo. Perguntado como fora a participação de Eliseu na prática do crime, respondeu que, segundo o acusado informou, este foi chamado até a residência de Geremias para ajudar a esconder o corpo, sendo que somente ajudou a colocar o corpo da vítima no veículo. Indagado se a testemunha Danieli tentou prejudicar algum acusado, respondeu que acreditava que não, pois na época esta testemunha se relacionava com a vítima e teria interesse na elucidação do fato. Quanto à testemunha Deyse, esposa de Douglas, disse que esta pode ter contribuído com alguma inverdade para proteger seu esposo, mas em relação ao fato de ter chamado os acusados de mentirosos, alegou que disse isso pelo fato de os acusados serem pessoas envolvidas com a prática de crimes, sabendo que eles omitem algumas coisas. Questionado se saberia dizer quando foi ateado fogo na residência de Geremias, este declarou que não se recordava. Indagado se a casa inteira teria queimado, respondeu que não sabia, tendo o advogado de Defesa respondido que somente a cozinha da residência teria sido atingida pelo incêndio.

A testemunha
Emerson de Sá Menezes
, Policial Militar,
asseverou que a guarnição recebeu informações sobre um corpo carbonizado, localizado no interior de um veículo, sendo que a equipe policial se deslocou até lá para as providências de praxe. Indagado se a participação do depoente fora somente no sentido de isolamento do local, este respondeu afirmativamente. Questionado se tinha alguma suspeita de quem seria a vítima, respondeu que a família da vítima localizou o veículo carbonizado e tinha informação sobre o desaparecimento daquela. Indagado se conversou com a genitora da vítima, respondeu que apenas para conseguir algumas informações pessoais da vítima. Relatou que o corpo já estava completamente carbonizado quando fora localizado e que a genitora da vítima atribuía a autoria do crime aos policiais, porém, dias depois se retratou, pedindo desculpas publicamente aos policiais. Questionado ao depoente se tinha mais alguma informação que pudesse colaborar com a elucidação do crime, declarou que não e que sabia que a vítima possuía algumas passagens policiais pela prática de crimes, bem como era faccionado. Perguntado quem estava no local onde fora localizado o veículo, respondeu que o Corpo de Bombeiros já estava no local, bem como familiares e amigos da vítima.

Adão Cristiano da Silva Rodrigues
, ao ser ouvido em Juízo como informante
, declarou que no dia dos fatos, não estava no bairro, pois se encontrava na casa de sua ex-esposa, questionado se esteve na residência de Geremias no dia anterior, respondeu negativamente. Informou que conhecia os acusados em virtude de se encontrarem pelo bairro, porém, não possuía amizade com eles. Perguntado se andava junto com Augusto, respondeu afirmativamente, alegando que o conheceu no bairro. Declarou que, com relação ao homicídio e a ocultação de cadáver, não sabia informar nada, nem declarou para terceiros que ouviu dizer que quem matou Augusto foi o Geremias. Informou que lhe fora questionado, na Delegacia, se conhecia os acusados e disse que os conhecia do bairro, mas que não afirmou nada sobre a autoria do crime. Declarou que soube da morte de Augusto por meio do programa de televisão e que uns “camaradas” do declarante haviam lhe dito que a vítima tinha sido morta pela polícia. Indagado se frequentava a residência de Douglas, respondeu afirmativamente e que, após o homicídio, foi até a residência apenas de passagem. Perguntado se tinha bom relacionamento com os acusados, respondeu que sim e que, após o crime, conversou com eles, normalmente. Afirmou que nada ouviu dos acusados sobre o delito em questão. Afirmou que soube dos fatos em um sábado e que na reportagem informaram que haviam localizado um veículo carbonizado. Questionado se sabia informar o endereço de Douglas, respondeu que não sabia o endereço completo e questionado se Geremias e Douglas moravam no mesmo bairro, disse que sim, mas não na mesma rua. Questionado se esteve na casa de Douglas ou de Geremias após os fatos e se alguém tinha comentado se tinha ocorrido um homicídio em algum desses locais, declarou que não. Indagado se sabia que incendiaram a residência de Geremias, afirmou que sim, mas que não havia passado pelo local. Perguntado se o depoente estava sendo acusado de ter praticado o crime de tentativa de homicídio em face de Geremias, este respondeu que estava sendo acusado deste delito sim.

Em seguida, fora ouvida
a informante Danieli Gomes da Silva
, a qual narrou sobre os fatos que tinha um relacionamento com a vítima Augusto Alves Marinho e que esteve com ele na quinta-feira, no dia anterior à morte da vítima. Informou que estavam na residência de Geremias, a noite inteira ingerindo bebidas alcoólicas com uns amigos. Declarou que na manhã do dia seguinte, saiu com a genitora de Douglas para comprar um par de óculos de grau para aquele. Questionada quem permaneceu na festa depois que a depoente saiu, esta respondeu que somente ela e sua amiga saíram da festa, permanecendo os demais. Informou que esta amiga dormiu em sua residência e que, após sair com a genitora de Douglas, retornou para sua casa e dormiu a tarde toda. Indagada sobre um rumor que teria ouvido na festa, de que Geremias estava sabendo que a vítima estava armando para matá-lo e ficar com sua casa, a declarante confirmou que ouviu esta conversa e que acreditava que não foi o motivo da morte da vítima. Declarou que o Geremias lhe perguntou se sabia sobre a veracidade destas afirmações, tendo a depoente confirmado que teria ouvido uma conversa nesse sentido, mas que não sabia se era verdade. Relatou que, de manhã, chegou na residência de Geremias e viu que Augusto ainda estava dormindo, sendo que foi até ele e o questionou se ele não iria para casa, porém sem imaginar que ele corria perigo naquela oportunidade. Informou que, na sequência, a depoente foi para sua casa, pois sua mãe já estava chegando do trabalho e não iria gostar se ela estivesse na rua. Questionada se, no final do dia, foi na casa da mãe do Douglas, respondeu que sim e que notou um clima estranho, sendo que uma amiga lhe contou sobre a morte da vítima, tendo a depoente ido embora, em seguida. Relatou que estavam, na sexta-feira, na residência da mãe de Douglas, este e sua esposa, e que Geremias não estava mais no local. Perguntada quem havia matado Augusto segundo lhe contaram, a depoente respondeu que ouviu que teria sido o Geremias. Questionada se Deyse lhe contou como a vítima foi morta, a depoente respondeu negativamente e disse que não perguntou e não quis saber também. Esclareceu que a vítima tinha várias passagens policiais e que desconfiava que iriam culpar a polícia, tendo em vista o envolvimento da vítima nas práticas delitivas. Informou que ficou com muito medo, após a morte da vítima, e que no dia que soube do ocorrido se trancou o quarto e não saiu, temendo que pudesse acontecer algo com ela. Declarou que quando chegou na residência de Douglas, todos estavam meio estranhos e que, pouco tempo depois, Geremias chegou ao local, alterado e bebendo bastante bebida alcoólica. Informou que a depoente era a única pessoa tranquila no local porque era a única que não sabia de nada até então, de modo que, após descobrir sobre o fato, saiu de lá assustada. Perguntada como Deyse lhe contou sobre os fatos, a declarante respondeu que elas estavam no banheiro quando Deyse lhe confidenciou o ocorrido e disse para a depoente se acalmar, sendo que, em seguida, esta foi embora para sua casa. Informou que, segundo a Deyse lhe disse, a vítima estava dormindo quando foi desferido o disparo de arma de fogo e que depois foi desferido o golpe de faca na vítima. Informou, também, que a vítima ainda estava viva após o disparo de arma de fogo e que, em seguida, foram desferidos os golpes de faca. Perguntada se Deyse comentou se ela e Douglas, seu esposo, participaram da morte da vítima, a depoente respondeu negativamente e que Deyse lhe disse que também que tinha sido ameaçada pelo Geremias. Perguntada como soube que Geremias chamou Eliseu para ajudá-lo na ocultação do cadáver, a declarante relatou que Deyse lhe disse que Eliseu era o amigo mais antigo de Geremias, bem como que o carro da vítima fora visto em frente à casa de Eliseu. Indagada se sabia o real motivo da morte da vítima, asseverou que acreditava que não tinha a ver com o rumor que ouviu, sobre Augusto querer matar Geremias, mas não sabia indicar um motivo. Questionada se ficou sabendo se Geremias precisou se explicar para uma organização criminosa sobre este fato, relatou que, no sábado, ouviu rumores de que Eliseu teria falado com alguém da facção. Perguntada se tinha conhecimento de que os acusados e a vítima praticaram um roubo e que, no dia do fato a vítima teria deixado Douglas para trás, iniciando um desentendimento entre eles, respondeu que soube do fato, mas que acreditava que a morte da vítima não tinha relação com esse desentendimento. Indagada se tinha conhecimento de que Augusto praticava crimes com os demais acusados, relatou que o conhecia há pouco tempo e que não sabia da vida pessoal dele. Perguntada se conhece Eliseu, respondeu que somente o via pelo bairro e que tinha amizade com Deyse, esposa de Douglas, mas que, atualmente, não se falam mais. Perguntada se foi até a residência de Geremias, no dia do fato, informou que foi no período da manhã e que logo saiu com a genitora de Douglas para comprarem um par de óculos de grau para aquele acusado. Declarou que esteve na residência de Geremias no dia anterior, com algumas pessoas, e que ninguém dormiu devido à confraternização que se realizava no local, de modo que foi embora de manhã. Afirmou que soube dos fatos por outras pessoas, pois no momento estava em sua residência dormindo. Questionada pela Defesa de Geremias se o veículo da vítima estava em frente à residência de Geremias, esclareceu que lhe falaram que o carro fora visto em frente à residência de Eliseu. Perguntada se Eliseu esteve na residência de Geremias, disse que, enquanto estava lá não o viu, e que não viu nenhuma tratativa entre os acusados, de matar a vítima. Questionada quem contou a versão dos fatos para a depoente, respondeu que não estava no local no momento do crime e que não pode indicar nenhum acusado. Indagada se viu alguma arma de fogo na residência de Geremias, respondeu negativamente. Questionada pela Defesa de Douglas se o boato de que a vítima queria matar Geremias e ficar com a residência daquele teria surgido durante a festa, a depoente disse que Geremias perguntou sobre esse rumor, mas que não sabia da veracidade dessas afirmações e como surgiu. Declarou que todos os que estavam na festa se divertiram a noite toda, não havendo desentendimentos nem motivos aparentes para a prática do homicídio da vítima. Indagada se Deyse ficou brava com Augusto, teoricamente, por este ter deixado Douglas no local onde praticaram um roubo, a depoente disse que foi somente no momento, não havendo ameaças proferidas por eles. Questionada se os acusados utilizaram entorpecentes no dia do fato, afirmou que todos os presentes na festa fizeram uso de drogas. A Defesa de Eliseu perguntou à declarante se Eliseu foi até a residência de Geremias e ela, a depoente, acreditava que ele tinha ido para pegar entorpecentes e que conversou com a vítima. Indagada se a vítima comercializada entorpecentes, respondeu negativamente. Disse que os acusados eram amigos e se davam bem e informou que não houve desentendimentos entre eles. Questionada se Eliseu era usuário de entorpecentes na época, respondeu que sim.

Deyse Santana Soares
, inquirida como informante, em Juízo
, relatou sobre os fatos que é esposa do acusado Douglas e estava na confraternização que fizeram, na residência de Geremias. Declarou que, por volta de 22h/23h, foi dormir e os demais continuaram na festa. Disse que, na manhã seguinte, quando acordou, seu esposo estava esperando a genitora dele para que pudessem ir à ótica comprar um par de óculos de grau para o acusado. Declarou que, assim que a genitora de Douglas chegou à residência, eles saíram e a depoente ficou na residência, juntamente com Geremias e Augusto, sendo que este último foi até a casa de sua mãe e depois voltou e dormiu novamente na residência de Geremias. Informou que, quando se levantou para fazer a mamadeira de seu bebê, viu Geremias munido com uma arma de fogo andando de um lado para o outro da casa. Asseverou que, minutos depois, ouviu um barulho de “bombinha”, mas que achou que podiam ser as crianças brincando na rua. Ato contínuo, disse que Geremias a puxou pelo braço, a levou até o quarto onde a vítima estava, puxou o lençol do rosto da vítima e disse: “olha o que se faz com safado!”, e deu mais um tiro no rosto de Augusto. Informou, também, que o acusado Geremias, ao perceber que a vítima ainda estava respirando, foi até a cozinha, pegou uma faca e deu um golpe de faca no peito da vítima. Em seguida, relatou que Geremias lhe ameaçou de morte e a depoente ficou sem saber o que fazer. Perguntada se os disparos e o golpe de faca foram dados enquanto a vítima estava deitada no colchão, a declarante disse que a vítima estava dormindo. Indagada se teria visto alguma arma de fogo perto da vítima, disse que acreditava que não porque nunca tinha visto a vítima armada. Perguntada se sabia o motivo pelo qual Geremias havia matado Augusto, a declarante respondeu negativamente, mas que poderia ser pelo fato de a vítima ter declarado que iria ficar com a residência de Geremias. Indagada se teria visto Augusto ameaçar Geremias, a declarante respondeu afirmativamente e que já tinha visto, inclusive, dentro de sua residência. Declarou que um dia viu os dois discutindo e que Augusto disse a Geremias que iria matá-lo e ficar com a residência dele, tendo a depoente pedido para os dois pararem de discutir na ocasião. Indagada se havia uma inimizade entre eles, afirmou que acreditava que havia uma rixa entre eles, mas que eram amigos. Quando questionada se na noite da confraternização Geremias e Augusto brigaram, a declarante informou que os viu conversando pouco e que foi dormir cedo, porém não presenciou desentendimentos entre os dois. Indagada se Douglas tinha confidenciado algo à depoente, esta informou que Douglas lhe disse que Geremias não estava gostando das conversas de Augusto e tinha receio que algo acontecesse. Asseverou que ouviu o tiro e viu o acusado Geremias desferir os golpes de faca na vítima e que os fatos aconteceram próximo das 16h. Questionada onde Geremias perdeu os óculos de grau, a depoente disse que ele tinha ido caçar no mato e acabou perdendo os óculos e quando perguntada se o acusado não havia perdido os óculos em uma fuga de um roubo, respondeu negativamente. Questionada se era amiga de Daniele, respondeu que são apenas conhecidas e que a declarante contou sobre a morte de Augusto para Daniele. Informou que Geremias lhe ameaçou várias vezes, indo até a sua residência. Declarou que seu esposo trabalhava com tubulação e não sabia se ele vendia drogas ou se praticava crimes. Perguntada se Eliseu tinha ido à residência, na noite da confraternização, respondeu que não, mas que no dia seguinte ele foi até a casa para ajudar Geremias, com o corpo da vítima. Disse que viu o momento em que Geremias e Eliseu estavam mexendo no corpo da vítima, mas logo eles a mandaram ir embora com Douglas. Questionada sobre a versão dos fatos de que Geremias teria visto o corpo da vítima na casa de Douglas, informou que não é verdade e que provavelmente, Geremias queria incriminar Douglas. Interpelada se Geremias era conhecido no bairro por ser perigoso, disse que sim e que teve conhecimento de alguns crimes praticados por ele. Sobre a versão de Geremias de que teria assumido a autoria do crime, por ordem de Douglas, uma vez que aquele não era faccionado, a declarante informou não saber, bem como que não sabia se Douglas era faccionado. Informou que ficou com medo, após a prática dos fatos, e que passou uns dias na casa de sua sogra enquanto Douglas estava na casa de uma tia. Declarou que, quando Douglas foi preso os dois estavam separados. Questionada se viu Geremias mexer no corpo da vítima, respondeu afirmativamente, que viu Geremias e Eliseu colocando o corpo da vítima dentro do veículo. Informou que cada um saiu em um veículo diferente, sendo que Geremias saiu na frente e Eliseu o seguiu. Questionada se Eliseu tinha algum problema com Douglas, respondeu negativamente e disse que eles se davam bem. Asseverou que Douglas também era conhecido por “Gordinho” ou “Percival” e que não viu se Geremias ficou sujo de sangue após a prática delitiva. Narrou que já estava de saída, juntamente com Douglas, quando Eliseu chegou na casa de Geremias e entrou no local. Questionada o porquê Douglas havia dito ao Eliseu quando estava saindo: “você não viu nada!”, a depoente informou que era pelo fato de Eliseu saber que Douglas e a declarante sabiam da morte da vítima e não queriam ser envolvidos. Indagada sobre o motivo do delito, declarou que poderia ser pelo fato da discussão havida entre ele e Geremias ou por inveja pelo fato de a vítima ser uma pessoa que tinha muitas amizades e mulheres. Afirmou que sabia do envolvimento da vítima na prática de delitos e quanto a Geremias, relatou que sabia que ele já havia praticado alguns homicídios. Em relação a Douglas, disse que ele não andava armado nem era envolvido com crimes. Indagada se sabia informar no que Geremias trabalhava na época, informou que este fazia uns “bicos” de serviços gerais, de modo que fez uma “área” e uma fossa na residência da depoente. Indagada se tinha amizade com a genitora de Augusto, disse que não, uma vez que aquela a difamou várias vezes, em uma rede social. Questionada pela Defesa de Geremias se residia na mesma rua que o acusado Geremias, respondeu negativamente e disse que o endereço que declinou na Delegacia era da residência de sua sogra e que a casa era em outro bairro. Perguntada se a depoente e Douglas haviam dormido na residência de Geremias, na noite do dia 05, respondeu que sim e que fizeram a confraternização naquela casa porque era maior. Quando questionada se Douglas teria ido caçar, com arma de fogo, esta respondeu que ele utilizou uma arma calibre .12 que pertencia a Geremias. Indagada se o esposo da depoente, o acusado Douglas, tinha ciúmes de Augusto, respondeu negativamente e que a vítima a respeitava. Informou que no dia da festa, ficou na casa de Geremias até pouco depois da morte de Augusto, quando Douglas foi lhe buscar. Questionada sobre o que almoçaram, no dia seguinte à festa, disse que não almoçaram e que somente a vítima comeu uns pedaços de carne assada. Informou que seu esposo não discutiu com a vítima durante a festa e que viu a arma de fogo que Geremias utilizou no momento, pois ele a puxou para dentro do quarto e desferiu um disparo na vítima, na frente da declarante. Em relação a uma divergência no depoimento da depoente e de seu esposo, acerca do local em que teriam se encontrado, esclareceu que Douglas poderia estar nervoso, em virtude de ter conhecimento sobre a morte da vítima. Aduziu que não foi até a Delegacia para contar que Geremias havia matado a vítima, pois estava sendo ameaçada e negou que tivesse armado uma emboscada para tentar matar Geremias. Asseverou que estava apenas relatando os fatos que presenciou, sem aumentar ou diminuir. Indagada qual a razão de o acusado Douglas ter deixado a depoente e um bebê na residência de Geremias, esta informou que eles eram amigos e se respeitavam. Informou que encontrou seu esposo no meio do caminho, quando estava saindo da residência de Geremias, após os fatos. Declarou que seu esposo não tem passagem pela prática de delitos. Questionada se foram até a casa de Geremias para “curtir”, respondeu afirmativamente e que ela e seu esposo tem a sua residência para dormir. Relatou que foi dormir cedo porque estava amamentando e ficava cansada, mas que os demais permaneceram na festa. Indagada se Geremias era respeitado pelos amigos, afirmou que sim, pois era mais velho que os demais, e que inclusive a vítima o respeitava. Narrou que estava do lado de fora do portão da casa de Geremias quando Douglas chegou e que Eliseu chegou logo em seguida. Alegou que não havia inimizade entre Augusto e Eliseu, bem como que não viu o Eliseu carregar o corpo da vítima. Declarou que depois de um tempo, Eliseu passou de carro pela depoente e seu esposo e disse que não ia mais ajudar Geremias. Afirmou que Eliseu estava nervoso e disse que iria para casa, porque não queria morrer. Disse que ficou sabendo que teve um desentendimento entre Geremias e Eliseu, mas que não sabia o motivo da discussão. Informou que não viu Eliseu, nem Adão ou Davi na residência de Geremias, na data da confraternização. Afirmou que Geremias não gostava de Davi, mas que não sabia a razão. Questionada se viu Eliseu colocando o corpo da vítima no veículo, respondeu negativamente e que Eliseu afirmou que não iria buscar Geremias, pois este já o tinha ameaçado. Indagada como se desenvolveu a história de que a vítima queria ficar com a residência de Geremias, a declarante informou que a residência estava quase sempre desabitada, pois o acusado era usuário de entorpecentes e o local ficava sem ninguém. Afirmou que a vítima ficava na residência alguns dias e que acreditava que Augusto falava em tom de brincadeira, pois ambos se davam bem. Em seguida, a acusação fez reperguntas, indagando se o acusado Geremias havia desferido um disparo de arma de fogo na vítima e, em seguida, um golpe de faca, ocasião em que respondeu que Geremias efetuou um disparo de arma de fogo na vítima, chamou a depoente para o quarto e desferiu outro disparo em face da vítima. Na sequência, se apossou de uma faca e deu um golpe no corpo da vítima. Afirmou que estava na rua, próximo à casa de Geremias quando o Eliseu chegou na residência daquele e a declarante foi embora, acompanhada de seu esposo. Informou que não viu Eliseu colocando o corpo da vítima no veículo e que após ver o fato, disse que Geremias lhe ameaçou, razão pela qual, permaneceu na residência mais alguns minutos. Declarou que não viu Geremias retirando o corpo da vítima do quarto e que, quando Eliseu chegou, ele fechou o portão. Informou que avisou seu esposo sobre os fatos, por meio de mensagem de texto no celular e que, após o dia dos fatos, não viu mais Eliseu. Questionada quanto tempo durou do primeiro disparo para o segundo, afirmou que foram poucos minutos. Aduziu que, depois dos atos, o acusado Geremias a deixou sair do local.

Quanto ao interrogatório do acusado
Geremias Alves Pereira
, em Juízo
, declarou que na quinta-feira a noite, estava comendo um “espetinho” quando a esposa de Douglas, Deyse, chegou ao local reclamando que Augusto estava na casa dela e não queria ir buscar Douglas, que estava caçando. Segundo o interrogando relatou, a esposa de Douglas lhe pediu que fosse buscar Douglas, mas este se negou. Esclareceu que não houve desentendimento entre o interrogando e Augusto e que este estava se hospedando na residência do interrogando há mais de 30 dias. Afirmou que a vítima não o ameaçou e que não o aceitaria em sua casa se tivesse lhe ameaçado de morte. Informou que Douglas se convidou para ir até a casa do interrogando, de modo que compraram bebidas alcoólicas, carne e que Douglas levou entorpecente também. Esclareceu que a vítima e Deyse não fizeram uso de entorpecentes e que, em certo momento, Douglas começou a dizer que iria matar Augusto. Relatou que Augusto acordou, na manhã seguinte, foi até a residência de sua genitora e retornou para a casa de Geremias, voltando a dormir. Disse que, momentos após, Daniele chamou Augusto, sendo que saíram na companhia de Douglas e sua esposa. Declarou que Douglas afirmou que iria a um oftalmologista e que depois já ficou sabendo dessa versão dos fatos, de que seria o interrogando quem teria matado a vítima. Informou que Eliseu foi até a sua residência, com a cabeça raspada, provavelmente pela organização criminosa e que os demais acusados são todos faccionados. Questionado sobre o motivo do crime, o interrogando respondeu que desconhecia um motivo, mas que sabia que Douglas tinha ciúmes de sua esposa. Negou que tivesse envolvimento na morte de Augusto e que Douglas lhe pediu para que assumisse a morte da vítima perante o Comando Vermelho devido ao fato de o interrogando não ser faccionado. Declarou que diante disso, assumiu a autoria do crime perante o Comando Vermelho e que no dia seguinte, tentaram lhe matar. Esclareceu que a tentativa de homicídio que sofreu fora motivada pelo fato de ter assumido a autoria de um homicídio perante o Comando Vermelho, sem a autorização da organização. Afirmou que conversou com o vulgo “Babalu”, chefe da organização criminosa, para assumir a autoria do crime, fazendo uma ligação telefônica de seu aparelho celular. Indagado qual relacionamento tinha com Douglas e Augusto, respondeu que aquele lhe fornecia entorpecentes e que Augusto o havia pedido para alugar um quarto de sua residência, de modo que estava há mais de 30 dias na casa. Quanto a Eliseu, disse que o conhecia há muito tempo e que eram amigos, bem como que nunca teve discussão com Douglas. Afirmou que, pelo menos uma vez por semana, se reunia com os acusados, em sua residência, e que não tinha problemas com Daniele. Informou que Douglas era faccionado e que Eliseu não participava de organização criminosa, assim como o interrogando. Aduziu que atribuiu a si a prática delitiva em comento, perante a organização criminosa, porque Douglas disse que o interrogando não seria punido. Perguntado porque todas as testemunhas imputaram a prática do delito para o interrogando, este relatou que seria pelo fato de ter assumido o crime perante a organização, o que uniu os acusados para tentarem lhe matar nos dias seguintes. Quando questionado se não tinha conhecimento das consequências de assumir um crime perante a organização criminosa, este alegou que tinha conhecimento dos participantes da organização, mas não das regras impostas. Perguntado se estava envolvido na prática de crimes juntamente com o Douglas e o Augusto, respondeu negativamente e que trabalhava formalmente antes do fato. Indagado quantos dias, após o homicídio de Augusto, atentaram contra a vida do interrogando, este declarou que após quatro dias e que não sabia declinar quem foi o autor do incêndio praticado na residência do interrogando. Informou que saiu do hospital em uma terça-feira e na quarta-feira atearam fogo em sua residência, sendo que após isso, foi embora para Foz do Iguaçu. Declarou que viu o corpo da vítima na casa do Douglas e só estavam ele e a esposa em casa. Relatou que comprava entorpecente de Douglas e que o homicídio de Augusto aconteceu na sexta-feira e que, no domingo a noite Douglas foi até a residência do interrogando, levou uma cerveja e uma pizza para comerem, bem como perguntou sobre o Augusto e tentou iniciar um assunto, mas o interrogando desconversou. Informou que foi até a residência da genitora de Douglas, emprestou uma motocicleta dela e saiu a procura de Douglas, tendo conversado com ele e retornado. Declarou que ficou uns dez minutos no local e que Daniele queria conversar com o interrogando, para saber informações sobre a morte da vítima. Questionado se saberia dizer quem deixou o veículo da vítima em frente à residência de Douglas, disse que acreditava que teria sido a própria vítima. Aduziu que na noite do dia 05 para o dia 06 os demais acusados e a vítima foram para a casa do interrogando, bem como as companheiras deles. Indagado se havia alguma animosidade entre o interrogando e a vítima, respondeu negativamente e que Augusto estava morando na casa do interrogando. Aduziu que, segundo soube, Douglas tinha saído, juntamente com outros, para praticarem um roubo, de modo que restou frustrado e Augusto teria que ir buscar Douglas, razão do desentendimento entre eles. Informou que no dia da confraternização, a vítima e a esposa de Douglas dormiram um pouco e que, na manhã do dia seguinte eles foram embora da residência do interrogando, por volta de dez horas da manhã, ficando o interrogando em sua residência. Disse que não houve churrasco no almoço em sua casa e que a tarde foi na casa da mãe do Douglas, sendo que este havia saído para ir ao oftalmologista. Ato contínuo, disse que voltou para sua casa e depois foi até a residência de Douglas, oportunidade em que viu o veículo da vítima em frente à residência e, ao adentrar na residência, viu o corpo da vítima. Disse que viu um pouco de sangue na residência de Douglas e quanto à arma de fogo, não soube indicar a arma utilizada. Informou que o corpo da vítima estava em uma sala, que faz divisão com a cozinha, na residência de Douglas. Esclareceu que Douglas fez a proposta ao interrogando para que ele assumisse a autoria do delito, perante a organização criminosa, no dia seguinte ao crime, bem como que o interrogando não participou da ocultação do cadáver da vítima. Indagado se o Comando Vermelho se convenceu que tinha sido o acusado o autor do crime ou se a tentativa de homicídio dele foi ordem da organização, como forma de retaliação, respondeu que acreditava que a organização não havia acreditado, senão teria sofrido a tentativa de homicídio dias antes. Questionado se era faccionado respondeu negativamente, mas que sabia quem eram os envolvidos. Asseverou que Douglas o chamou até a sua residência e que, em seguida, já foi atingido pelos disparos de arma de fogo, tendo sido encaminhado ao hospital depois. Declarou que quem atirou no interrogando fora o Adão, vulgo “Besouro” e Davi. Informou que estavam no local Douglas, Deyse, o primo do Douglas, Adão e Davi. Questionado se havia emprestado o carro da vítima no dia do fato, negou e que é inocente dessa acusação que recai sobre ele. Alegou que teve suas transgressões antigamente, mas que não praticou crimes na companhia dos acusados. Negou as alegações que Davi fizera contra ele, informando que não havia agredido nenhuma mulher na ocasião e que a vítima estava residindo na mesma casa que o interrogando, por uns dias. Informou que não saiu com o veículo da vítima, no dia do crime, e que a genitora do Augusto sabia que este estava morando na residência do interrogando. Aduziu que a genitora de Augusto disse que o interrogando era o autor do crime em comento, sob influência do que o Douglas e demais disseram a ela, mas que não conversou com a genitora da vítima. Declarou que não praticou o roubo em companhia de Douglas, sendo que a esposa daquele foi até uma espetaria, onde estava o interrogando, pedir para que este fosse buscar Douglas no local. Asseverou que a confraternização aconteceu até próximo das 11h da manhã do dia seguinte, momento em que foram embora de sua residência Douglas e sua esposa, Augusto e Daniele. Esclareceu que Daniele e uma amiga saíram bem cedo da festa, sendo que, logo após, Augusto saiu e retornou logo. Informou que permaneceram na residência o interrogando, Augusto, Douglas e Deyse. Posteriormente, Daniele retornou e chamou Augusto para sair, tendo saído com Douglas e Deyse. Afirmou que parte da história é verdade, em que houve a confraternização, mas negou que tivesse participação no homicídio da vítima. Indagado o que queimou na residência do interrogando, quando do incêndio, respondeu que quase toda a casa. Respondeu que estava na residência de um tio, no momento do incêndio, e questionado se Douglas tinha alguma rixa com Augusto, respondeu que sabia apenas do fato de a vítima não ter ido buscar Douglas no episódio do roubo. Indagado se a vítima já havia sido desrespeitosa com a esposa do Douglas, respondeu que não sabia.

Em seguida, fora realizado o interrogatório do acusado
Douglas Rodrigo Neris dos Santos
,
o qual negou que estivesse no momento do delito em comento. Esclareceu que, no horário do crime, tinha ido até a ótica fazer uns óculos de grau. Declarou que, na noite anterior ao crime, estavam em uma confraternização, na residência de Geremias e que, na manhã do dia seguinte, Daniele saiu e permaneceram o interrogando, Augusto, Deyse e Geremias. Por volta de 12hr, foi à consulta com o oftalmologista e depois foi até a ótica fazer os óculos de grau. Disse que recebeu uma ligação de sua esposa, Deyse, relatando o que havia acontecido e que voltou para buscá-la. Questionado qual o horário em que saiu da residência de Geremias, respondeu que era meio dia e que estavam ingerindo bebidas alcoólicas desde a noite anterior. Perguntado qual o horário em que foi fazer os óculos, disse que depois que saiu da residência de Geremias e era sexta-feira. Disse que pediu para sua esposa esperar no local, pois achou que não iria demorar, mas que demorou mais do que o esperado. Indagado quantos meses tinha sua filha bebê, respondeu que, aproximadamente, dois meses. Questionado como a vítima estava no dia da festa, informou que ele estava ingerindo bebidas alcoólicas com os demais e que, por volta de 21h/22h, foi dormir. Questionado porque sua esposa permaneceu na casa de Geremias e não foi para sua residência, informou que o interrogando e sua esposa moravam em um bairro diferente. Indagado sobre o horário da consulta, informou que fora atendido por volta das 15h30 e que próximo das 17h retornou à casa de Geremias. Questionado o horário em que havia almoçado naquele dia, respondeu que não almoçou e que fora jantar na casa de sua genitora. Informou que Deyse o estava esperando em frente a uma outra residência e que encontrou Eliseu pelo caminho. Perguntado se tinha algum desentendimento com a vítima, respondeu negativamente e que não tinha ciúmes dele com a esposa do interrogando. Informou que uma vez discutiu com sua esposa e desconfiou que a filha recém-nascida fosse dele, de modo que fizeram um exame de DNA para comprovar. Questionado se costumava pegar o veículo da vítima emprestado, disse que não, pois tinha seu carro próprio e que a vítima ia todos os dias na residência do interrogando. Perguntado qual motivo o Geremias teria para matar a vítima, respondeu que não sabia, mas havia boatos de que a vítima tinha a intenção de matar Geremias e permanecer na residência dele. Aduziu que fez somente um roubo na companhia de Augusto, a uma serraria, e que nunca tinha praticado delito na companhia de Geremias. Perguntado se o portão da casa de Geremias estava fechado, respondeu afirmativamente e que não viu o corpo da vítima, mas que conversou com aquele pela grade do portão. Afirmou que sua esposa contou os detalhes do crime no caminho para casa. Questionado o porquê do Comando Vermelho ter ordenado a morte de Geremias, respondeu que não sabia informar e que a ordem fora emanada para Davi. Indagado se o interrogando pediu para Geremias assumir a autoria do delito, perante a organização criminosa, este declarou que foi Geremias quem decidiu contar para o Comando Vermelho sobre a prática do crime e não falou mais com ele após os fatos, nem falou com o vulgo “Babalu”. Indagado se saberia informar quem ateou fogo na residência de Geremias, respondeu que não sabia, pois nesta data já estava preso. Negou que fosse faccionado a alguma organização criminosa e que Davi disse que tentou matar Geremias por causa de uma mulher. Questionado se Geremias tinha ido até a residência da genitora do interrogando, respondeu afirmativamente, dizendo que aquele queria chamá-lo para ir até a residência dele, mas que não foi. Indagado se Daniele teria ido até a mencionada residência para conversar com Deyse, o interrogando disse que sim. Negou parte de suas declarações perante a Autoridade Policial, no sentido de que teria conversado com “Azul”, aduzindo que nem o conhece e que apenas disse que o Geremias havia matado um faccionado da organização criminosa. Declarou que somente viu Eliseu entrando na residência, mas que não o viu mexendo no corpo da vítima, bem como que conversou com ele posteriormente e aquele disse que somente ajudou Geremias a colocar o corpo da vítima no veículo. Indagado pela Defesa de Geremias se o interrogando teria ido caçar uma paca, este respondeu que tinha ido caçar um bicho no mato e que utilizava uma espingarda de Geremias. Disse que Augusto não foi caçar o animal junto com os demais e que atrasou para ir buscá-los. Perguntado se fizeram uso de entorpecentes no dia da confraternização, respondeu que ingeriram bebidas alcoólicas e usaram maconha. Perguntado se a residência do interrogado era próxima do acusado Geremias, este disse que era meio perto. Informou que não teve problemas em deixar sua esposa e filha na casa de Geremias, pois Augusto também estava no local e já se conheciam. Declarou que buscou sua esposa na rua próxima da residência de Geremias, local onde ocorreu o homicídio. Indagado se fosse realizada uma perícia na residência de Geremias, se seriam localizadas provas do crime, o interrogando respondeu afirmativamente. Informou que sua esposa enviou uma mensagem de texto para o interrogando contando sobre o crime, mas que demorou um pouco para ir para casa. Negou a versão apresentada por Geremias, aduzindo que podem fazer perícias na residência dele para comprovar. Asseverou que, após os fatos, não conversou mais com Geremias e que a tentativa de homicídio daquele aconteceu três ou quatro casas a frente da sua. Questionado se saberia informar quem ateou fogo na residência de Geremias, respondeu negativamente. Perguntado se costumava ir à residência de Geremias, antes dos fatos, respondeu que ia de vez em quando e que Augusto estava morando na casa de Geremias. Indagado se ameaçou o Eliseu para ele dizer que o interrogando não estava no local dos fatos, negou, bem como negou qualquer participação no crime em comento. Perguntado pela Defesa de Eliseu qual a participação daquele acusado no fato, relatou que somente viu ele entrando na residência de Geremias e que, Eliseu confirmou que ajudou Geremias a colocar o corpo da vítima no carro. Questionado se Geremias era uma pessoa perigosa, aduziu que sim, pois sabia que ele já havia matado várias pessoas. Indagado se Eliseu foi forçado a ajudar Geremias, este declarou que sim e que em virtude de Eliseu não ter ido buscar Geremias no local em que este teria ateado fogo no carro da vítima, os dois acabaram se desentendendo, de modo que Eliseu desferiu um golpe de facão em Geremias posteriormente. Perguntado pela acusação por qual motivo o interrogando falou para Eliseu dizer que não o havia visto na residência de Geremias, respondeu que não queria se envolver em confusão por causa da prática delitiva e que não o ameaçou.

Por fim, o acusado
Eliseu Silva Oliveira
, em seu interrogatório judicial, aduziu que estava em sua casa, no dia do fato quando Geremias chegou, dizendo que havia acabado de matar o Augusto, bem como pedindo para o interrogando o ajudar a carregar o corpo da vítima. Ato contínuo, alegou que negou a ajuda, mas que Geremias insistiu e o forçou a ajudá-lo. Disse que acompanhou Geremias até a casa dele e o ajudou a colocar o corpo de Augusto no veículo, tendo encontrado Douglas quando estava saindo da residência de Geremias. Informou que Deyse e Douglas estavam saindo da residência, chegando à esquina da rua. Indagado como o corpo da vítima estava, relatou que Augusto estava coberto por um lençol e havia sangue pelo local. Questionado a motivação do crime, respondeu que sabia de um boato de que a vítima dizia que iria matar Geremias e morar na casa dele, mas não sabe se era verdade. Perguntado pela acusação se Douglas pediu para dizer que não o havia visto no local, para se proteger, afirmou que não fora em tom de ameaça, mas pela amizade deles. Indagado como sabia que Geremias é perigoso, declarou que o conheceu em um centro de reabilitação e que sabia de histórias do passado de Geremias contadas por ele, em que aquele confessava que havia matado algumas pessoas. Informou que sabia de boatos envolvendo a vítima, afirmando que ela era uma pessoa perigosa no bairro em que moravam. Perguntado se havia ido na festa na residência de Geremias, no dia anterior, respondeu que foi até o local procurando por Augusto, para comprar entorpecentes, mas que não entrou na residência. Indagado se Geremias havia lhe falado o motivo de ter matado Augusto, respondeu negativamente, informando que não sabia como aconteceu. Indagado se tinha alguma intimidade com Geremias para saber se ele possuía arma de fogo na residência, respondeu que tinha ido poucas vezes na residência e que, se ele tivesse arma, estaria bem guardada. Questionado se Douglas morava no mesmo bairro que o interrogando, informou que residiam próximos e que já havia feito alguns serviços na residência de Douglas. Perguntado se Douglas era faccionado, não soube responder e se havia recebido algum “salve” da organização criminosa, negou e afirmou que contou para umas pessoas que estavam reunidas no bairro que quem teria matado Augusto era o Geremias. Relatou que, em seguida, Geremias foi até a casa do interrogando e arrombou uma porta para entrar no local, sendo que o depoente, para se defender, desferiu um golpe com um facão em Geremias, atingindo o rosto daquele e formando um corte de leve. Questionado se Douglas estava acompanhando Geremias nessa ocasião, o interrogando declarou que não pode afirmar com certeza, pois no momento dos fatos estava sob efeito de entorpecentes. Informou que disse perante a Autoridade Policial que seria o Douglas apenas por uma questão psicológica, não sabendo informar, com certeza, se havia mesmo outra pessoa acompanhando Geremias naquele dia. Indagado se saberia informar se Augusto tinha alguma rixa com Douglas, declarou que acreditava que não, pois sempre os via juntos e conversando normalmente. Perguntado se saberia dizer de mais alguém que tivesse participado do crime, informou que não sabia e que Geremias apenas declarou que havia acabado de matar o Augusto, sem dar muitos detalhes. Afirmou que ficou muito abalado com o que aconteceu, e que, após os fatos ficou somente em casa e, em seguida, foi para uma clínica de reabilitação. Perguntado sobre um rumor de que os policiais haviam matado Augusto, informou que não sabia quem tinha espalhado os boatos e que talvez tenham deduzido isso porque Augusto tinha muitos problemas pela prática de crimes. Questionado se viu onde atingiram os disparos de arma de fogo na vítima, afirmou que não chegou a ver o ferimento, mas viu que a cabeça da vítima estava coberta de sangue e que se arrepende de ter ajudado Geremias. Indagado se Geremias estava armado quando foi lhe procurar, respondeu que não viu, mas que tinha medo dele pois ele era perigoso e de estatura maior que o interrogando. Disse que quando Geremias foi até a residência do interrogando, estavam no local um sobrinho do depoente e um vizinho, de modo que o sobrinho ouviu a conversa deles. Esclareceu que ajudou Geremias a colocar o corpo da vítima no carro e que não saiu junto com Geremias para ocultar o corpo da vítima. Informou que nunca teve nenhuma desavença com a vítima e que eram conhecidos. Questionado o que Geremias fazia no centro Ebenezer, declarou que ele era um dos “chefes” e que dava palestras motivacionais, de modo que o interrogando disse que o conheceu na clínica de reabilitação. Indagado, novamente, se Douglas teria ido até a residência do interrogando na companhia de Geremias, aduziu que não sabia dizer, com certeza, porque havia acabado de consumir entorpecentes na ocasião. Informou que comprava entorpecentes do tipo pasta-base de Augusto e que Geremias utilizava vários tipos de entorpecentes. Questionado pela Defesa de Douglas se o interrogando sabia se Douglas comercializava entorpecentes no bairro, respondeu que não sabia dizer. Disse que tinha uma serralheria e que costumava encontrar os demais acusados e a vítima em uma espetaria do bairro. Questionado se sabia se os demais acusados teriam saído para uma caçada ou para praticar crimes, respondeu negativamente e que não praticava crimes com eles. Indagado se a vítima utilizava drogas, afirmou que acreditava que ele consumia cocaína e que o mesmo comercializava entorpecentes. Questionado se na noite em que houve uma confraternização, o interrogando fora até a residência de Geremias, declarou que foi ao local para perguntar a Augusto se ele tinha entorpecente para vender, sendo que a vítima respondeu que não tinha e o depoente foi embora, de modo que não adentrou a residência. Questionado se Douglas tinha ciúmes da vítima com a esposa dele, respondeu que não sabia informar. Disse que nunca tinha visto arma de fogo na residência de Geremias e que nunca adentrou nos cômodos da residência. Declarou que não era faccionado e que é comum no bairro saber algumas informações de organização criminosa. Afirmou que foi forçado por Geremias a ajudá-lo e que tinha medo daquele, de modo que não acredita na possibilidade de Douglas ter praticado o crime, como foi afirmado por Geremias. Disse que foram uns meninos do bairro que espalharam o boato de que a vítima teria sido morta por policiais. Perguntado se tentaram matar Geremias, respondeu que ficou sabendo que desferiram três tiros naquele, mas que no dia desse fato já estava no centro de recuperação. Questionado se o golpe de facão que desferiu no Geremias saiu sangue, informou que fez um corte no rosto daquele, acreditando que deve ter ficado um sinal. Relatou que somente praticou a ação de colocar o corpo da vítima no veículo de Geremias, e que estava arrependido, bem como que não o ajudou a ocultar o corpo da vítima.

Nesse contexto, após análise das provas dos autos, verifica-se que o presente recurso não merece provimento. Senão vejamos:

O recorrente requereu sua absolvição sumária, nos moldes dos art. 415, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I provada a inexistência do fato; II provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III o fato não constituir infração penal; IV demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.

No caso em comento, vê-se que existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia ou absolvição sumária.

Conforme extrai do relato das testemunhas, existem duas versões para os fatos que terminaram com a morte de Augusto e com relação ao alegado pela defesa, de que o acusado Douglas estaria no médico na hora dos acontecimentos, observa-se que os documentos trazidos à baila, consta que o acusado teria sido atendido por volta das 18:00, sendo que o homicídio ocorreu por volta das 15:00, conforme narrado na denúncia, havendo um hiato entre os fatos.

Necessário, portanto, o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, já que é quem detém competência constitucional para o exame da questão:

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. PEDIDOS DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. Presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da decisão que pronunciou o acusado. O pedido de absolvição sumária pela negativa de autoria não se encontra demonstrada de maneira inequívoca nos autos, devendo a matéria ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri. Manutenção da decisão hostilizada. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-RS - RSE: 70084547033 RS, Relator: Leandro Augusto Sassi, Data de Julgamento: 22/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/09/2021)

Ressalta-se, que a sentença de pronúncia é de cunho declaratório, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Este caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional.

Portanto, diante dos indícios, o caso deve ser analisado e decidido pelo Conselho de Sentença, juízo natural para dirimir a autoria dos fatos imputados ao recorrente

DO RECORRENTE GEREMIAS

Sustenta a defesa do recorrente que, no caso dos autos não há prova de materialidade e autoria delitiva, tonando-se inviável o julgamento do recorrente pelo Júri.

Pois bem. Como se sabe, a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado, de forma plena, nesta fase nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo a excludente de ilicitude pelo reconhecimento da legítima defesa, tampouco desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoridade e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“
O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’.

Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentesrelações entre o agente e a vítima e os motivos do crime.

O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi.

Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis.”
(“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17).

Como mencionado alhures, no caso em testilha, a materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria encontram-se consubstanciados nos depoimentos das testemunhas acima transcritos, bem como pelo que se extrai do Laudo Pericial (id 105443484) e Laudo de Exame de DNA (id 105443483) da vítima Augusto Marinho Ferreira, bem como através Boletim de ocorrência (fls. 16 a 18), relatório investigação (fls. 46 a 53; 56 a 86), no id 105442491

Assim,

considerando todas as circunstâncias acima conjugadas, traduzem indícios mínimos para a avaliação da autoria do recorrente Geremias quanto ao homicídio de Augusto, pautado no fato da existência de elementos probatórios de sua participação no crime, impõe-se a sua pronúncia.

De mais a mais, na espécie, a prova colhida durante o inquérito policial foi submetida ao crivo do contraditório, sendo esta utilizada como fundamento para a prolação da decisão de pronúncia.

Desse modo, a r. decisão de pronúncia deve ser mantida.

No tocante ao afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, o magistrado analisou e fundamentou a necessidade da manutenção das qualificadoras nos seguintes termos:

“[...] No que tange à circunstância qualificadora descrita na denúncia, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não pode ser afastada neste momento processual.

Com efeito, entendo que há indícios de que os acusados teriam praticado o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que, suspostamente, a vítima teria sido atingida pelos disparos de arma de fogo e golpes de arma branca enquanto encontrava-se dormindo.

Diante disso, destaco que tal qualificadora deve ser submetida à apreciação do conselho de sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. (...) MOTIVO FÚTIL. USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 5. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que há elementos probatórios a indicar que o crime foi cometido por motivo fútil pois decorrente de dívida no valor de R$ 40,00 realizada pela vítima para aquisição de pedras de crack e com recurso que dificultou a defesa do ofendido já que, após emprego de soco e locomoção da vítima para lugar diverso daquele onde empreendido o ato de violência, em superioridade numérica, teria desferido ao menos um golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima, causa de sua morte. Não sendo manifestamente improcedentes a incidência das qualificadoras, inviável sua exclusão por esta Corte, por ser da competência do Tribunal do Júri sua apreciação. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - Habeas Corpus no 410.148/RS (2017/0186921-8), 5a Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 11.10.2017). [...]”

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
“primus ictus oculi”
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Sendo assim, acerca do recurso que dificultou a defesa do ofendido, temos que a vítima estava dormindo quando atingida por disparo de arma de fogo e golpes de faca.

Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE no 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Já com relação ao crime de ocultação de cadáver, extrai-se dos autos que, nesta etapa, igualmente deverá ser mantida a sua pronúncia para que os fatos sejam submetidos aos julgadores de fato, pois existem elementos probatórios indicando que possam ter ocorrido, até porque se a sentença de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da imputação, na qual a análise do magistrado irá se circunscrever aos indícios de autoria e materialidade, é vedado a ele decidir acerca do mérito dos crimes conexos.

No caso, diante do teor dos depoimentos colhido dos autos, há fundados indícios de que o denunciado possa ter praticado o delito tipificado no art. 211 do Código Penal, sendo imperiosa a submissão do crime conexo para oportuna deliberação do Conselho de Sentença.

Logo, a pronuncia do crime de ocultação de cadáver também deve ser mantida.

À vista do exposto, nego provimento aos recursos em sentido estrito interpostos por
Douglas Rodrigo Neris dos Santos
e
Geremias Alves Pereira,
mantendo a decisão de pronúncia como incurso no art. 121, §2o, IV (recurso que dificultou a defesa), c/c. art. 29,
caput
, ambos do Código Penal e no art. 121, §2o, IV (recurso que dificultou a defesa), c/c. art. 29,
caput
, e art. 211, c/c. art. 29,
caput
, todos do Código Penal, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021